Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. PARCELAS VINCENDAS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ. DIFERENÇAS ENTRE DIÁRIAS DE ASILADO COMUNS E TABELA EMFA. COMPENSAÇÃO DAS DIFERENÇAS. CRÉDITO DO EXEQUENTE RESPEITADO.

1. Uma vez verificado que houve pagamentos a maior no curso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, originados do deferimento de pedido da própria parte exequente, é mister a sua compensação com os créditos decorrentes da sentença exequenda. Não procede a pretensão de que a compensação seja limitada ao período delimitado na inicial dos embargos à execução, se os pagamentos a maior continuaram a ocorrer por muito tempo depois da sua oposição.

2. Tendo em conta o disposto nos artigos 322 e 323, do CPC, o pedido deduzido nos embargos à execução, relativo à compensação de valores pagos a maior, compreende as parcelas vincendas, quando devidamente sopesado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé.

3. Não tendo sido pago o precatório, nem, muito menos, encerrada a execução, é possível a cobrança dos valores pagos administrativamente a maior por força de determinação judicial que posteriormente se mostrou equivocada, mediante compensação, inclusive podendo resultar na fixação de saldo em desfavor da parte exequente, não havendo que se falar na necessidade de ajuizamento de nova ação pelo ente público devedor.

4. Verificado que os cálculos da Contadoria Judicial se limitaram a atualizar os valores indicados por setor técnico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e que estes se limitaram à diferença entre os valores pagos (tabela EMFA) e aqueles devidos (diária de asilado comum), não assiste razão ao agravante quanto à alegação de que o seu crédito efetivamente existente teria sido desconsiderado.

5. Agravo de instrumento não provido.